Tribunal: STF
Processo: RE 1403145
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 28, p. 2):



    “Apelação. Tributário. ICMS-ST. Apuração do tributo nos casos em que a adquirente de energia elétrica possuir mais de uma unidade consumidora e não informa o preço individualizado. Adoção do preço divulgado pela ANEEL. Possibilidade. Precedentes deste E. TJSP. Observância do 425, §3º, do RICMS. PIS e COFINS que não integram a base de cálculo, em caso de substituição tributária. Duplicidade de cobrança. Notas fiscais posteriormente substituídas que não se confundem com faturamento diverso. Sentença mantida. Recurso desprovido.”



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 31).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta a existência de violação do art. 155, II, 3º, da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso sustenta que os valores referentes ao PIS e à COFINS, ao representarem repasses econômicos que integram o valor da operação, devem integrar a base de cálculo do ICMS.



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem julgou a controvérsia nos seguintes termos (eDOC 28, p. 3-4):



    “Com relação ao item II do AIIM, o ICMS-ST sobre a operação da comercializadora não é receita da requerente, mas tão somente mera arrecadação e repasse à Fazenda do Estado de São Paulo. O cálculo do tributo deve ser o mesmo daquele que seria devido pelo efetivo contribuinte, nos termos do art. 8º, I, da LC nº 87/96, daí que por não pode ser acrescido de tributos que incidem sobre operação do substituto, o que possibilita a exclusão do PIS e da COFINS.”



    Da leitura do acórdão impugnado verifica-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. 



    Nesse sentido, destaco a ementa do julgamento do ARE 1.354.207-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Pleno, DJ 10.02.2022:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DOS VALORES DESTACADOS NA NOTA FISCAL A TÍTULO DE PIS E COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Seguindo essa orientação, destaco ainda as seguintes decisões: ARE 1369032, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 23.03.2022, ARE 1.322.745, de relatoria do Min. Luiz Fux , DJe de 07.05.2021, ARE 1.361.926, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 11.02.2022, ARE 1.348.984, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJ 27.01.2022, ARE 1.345.256, de relatoria do Min. Nunes Marques, DJe 3.11.2021, ARE 1.344.638, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 26.10.2021, ARE 1.053.237, de minha relatoria, DJe de 26.09.2017, ARE 1.357.453, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 15.02.2022.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



     



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente